Tribunal: TJDFT
Processo: 0003008-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003008-23.2017.8.07.0000 RECORRENTE: HEBERT LUCAS COUTINHO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. SETE RÉUS. CRIMES DE TRÁFICOS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FLAGRANTE POSTERGADO. REJEITADAS. ABSOLVIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. RELATÓRIO MINUCIOSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADA. COAUTORIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DECOTE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. CRIME CONTINUADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI 11.343/06. CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Inexiste nulidade, sob a alegação de cerceamento de defesa, quando foi deferido às partes vista dos autos, em apenso, referentes às interceptações telefônicas no cartório do Juízo, bem como quando foi disponibilizado aos réus todo o conteúdo das gravações interceptadas, sendo o feito em apenso juntado ao processo principal antes da prolação da sentença, em obediência ao artigo 8° da Lei 9.296/96. 2. Não há falar na denominada "ação controlada" ou flagrante postergado dos atos praticados pelos policiais, procedimento previsto no artigo 53, inciso II, da Lei no 11.343/06, o qual é imprescindível autorização judicial. Isso porque, o lapso temporal entre as expedições dos mandados e de seus devidos cumprimentos, concomitante a prisão em flagrante dos corréus, foi sensivelmente curto e os policiais não visaram retardar o cumprimento da medida cautelar para obter mais elementos de prova para a investigação. 3. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, pois comprovado, por meio da palavra dos policiais e de interceptações telefônicas, que eles se associaram, de forma estável e permanente, para praticar tráfico ilícito de substância entorpecente. 4. Não havendo dúvidas de que os elementos de prova trazidos aos autos apontam a conduta dos réus para o tráfico de drogas, nas modalidades "transportar" e "trazer consigo", não há falar em absolvição. Por outro lado, diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva da ré, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo". 5. Inviável a absolvição dos réus, diante do conjunto probatório dos autos, quando comprovado que mantinham em depósito a substância cloreto de metileno (diclorometano), utilizada na fabricação e síntese do entorpecente vulgarmente conhecido como lança perfume, a qual foi incluída pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (Portaria no 344/98) como substância que pode determinar dependência física ou psíquica. 6. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de provas, em especial os diálogos telefônicos entabulados entre os réus, interceptados com autorização judicial, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 7. Comprovado pelos elementos de prova trazidos aos autos que a conduta do réu aponta para o tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. 8. Demonstrada a eficácia e relevância da conduta do apelante para a consumação do delito, inviável o reconhecimento da participação de menor importância. 9. Os delitos de associação pelo tráfico e os crimes de tráfico de drogas, pelos quais os réus foram condenados, não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, tampouco realizados com as mesmas maneiras de execução e outras semelhantes. Além disso, os crimes foram praticados em circunstâncias diversas e envolveram comparsas diferentes, o que impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva. 10. A culpabilidade deve ser analisada levando-se em conta os dados concretos que demonstrem a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal, o que não ocorreu na hipótese, merecendo o seu decote. 11. A pluralidade de registros criminais do agente é passível de caracterizá-lo não apenas como reincidente, mas também para macular os seus antecedentes. 12. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime porquanto o réu, junto com demais codenunciados, integravam grupo criminoso que promovia tráfico de drogas em larga escala, executando a organização das atividades ilícitas, inclusive contando com a liderança de outro réu, o qual se encontrava em cumprimento de pena. 13. A quantidade da droga apreendida não merece ser valorada como consequência do crime, mas, nem por isso, deve ser afastadas da dosimetria, ao revés, deve ser apreciada como critério autônomo de fixação da pena-base, conforme art. 42 da LAD. Cabível a readequação das circunstâncias judiciais sem implicar em reformatio in pejus. Precedente: AgRg no REsp 1133954/PR, STJ. 14. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico. 15. O condenado reincidente não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que é necessário o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício. Ademais, a incidência simultânea da agravante da reincidência e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, não acarreta "bis in idem", pois se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. 16. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais civis, aliado às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, evidenciaram o transporte da droga, ao menos, por dois Estados da Federação, fazendo incidir a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06. Ademais, o Ministério Público narrou a situação fática na inicial acusatória, não havendo falar em falta de aditamento da denúncia para incluir a citada causa de aumento. 17. Inviável a substituição ou a suspensão da pena corporal quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e 77, ambos do Código Penal. 18. Diante da redução de pena corporal fixada, nesta instância recursal, bem como em face da primariedade do réu, impõe-se a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", e § 3o do Código Penal. 19. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação. 20. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus Thalisson, Hebert Lucas, Felipe Tadeu, Peterson e Leonardo parcialmente providos. Recurso da ré Lorena desprovido. Recurso da ré Luana provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35 da Lei 11.343/2006, sustentando ausência de provas de que teria ocorrido liame subjetivo para caracterizar o crime de associação para o tráfico de drogas no presente caso; b) artigos 28, 33, caput, e § 1o, inciso I, 35, e 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006, e 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que é apenas usuário de entorpecentes, devendo ser absolvido com base no princípio in dubio pro reo, em face da inexistência de provas de que tinha conhecimento a respeito da compra da droga. Expõe que caso mantida a condenação, deve ser o delito desclassificado para o de uso de entorpecentes; c) artigo 71 do Código Penal, articulando que o crime de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevantes as condições pessoais do agente e a quantidade de drogas apreendidas, motivos pelos quais entende que deveria ter sido reconhecido o crime continuado; d) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à redução da pena ou a substituição da reprimenda por restritiva de direitos; e e) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo que deveria ter sido fixado o regime aberto para o cumprimento da reprimenda porque presentes os seus requisitos legais. Suscita dissensos pretorianos em relação às sobreditas alíneas “b” e “c”, com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. Alega ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porém deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 28, 33, caput, e § 1o, inciso I, e § 4o, 35, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, incisos III e IV, do CPP, 33, § 2o, alínea “c”, e 71, ambos do CP, uma vez que para analisar todas as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos suscitados dissídios interpretativos, pois deixou o recorrente de demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade à afirmação de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027